Tribunal: TJSP
Processo: 2149411-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença de extinção de ação de despejo de empresa em recuperação judicial. Agravo interno em que se reitera tese de violação do direito de propriedade, sem enfrentar o fundamento central da monocrática agravada, a de que, independentemente de probabilidade de êxito do apelo no que tange a

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença de extinção de ação de despejo de empresa em recuperação judicial. Agravo interno em que se reitera tese de violação do direito de propriedade, sem enfrentar o fundamento central da monocrática agravada, a de que, independentemente de probabilidade de êxito do apelo no que tange a extinção da ação, uma vez sendo o imóvel essencial aos esforços de soerguimento da empresa em recuperação, não se pode despejar o locatário, sob pena de se frustrar os objetivos do legislador inscritos na lei de regência da matéria. Recurso que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão monocrática proferida. RECURSO DESPROVIDO.